Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0724336-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011. IMÓVEL ENTREGUE EM 25 DE DEZEMBRO DE 2014. AÇÃO AJUIZADA EM AGOSTO/2019. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ENTREGA DAS CHAVES E DE HABITE-SE. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO BEM. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de rescisão de contrato com repetição de indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar resolvido o instrumento particular de compra e venda formalizado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida; b) condenar a parte ré na restituição de todos os valores pagos pelo autor, de forma simples, corrigidos pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e acrescidos dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (12/11/20); c) condenar a requerida na restituição ao requerente do valor pago a título de comissão de corretagem, de forma simples, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (12/11/2020); d) condenar a parte demandada no pagamento ao autor de multa moratória de 0,5% do preço atualizado do imóvel, a título de perdas e danos, por mês de atraso, a partir de junho de 2014 até a data da rescisão contratual, a ser corrigida pelo INPC a partir do respectivo vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação (12/11/2020); e e) condenar a parte requerida ao pagamento dos impostos e obrigações condominiais atinentes ao imóvel objeto do contrato, devidamente comprovadas. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela confirmação do deferimento da rescisão contratual, em caráter definitivo, por culpa exclusiva da requerida, nos termos do art. 475 do CC, e a condenação da ré à devolução integral, em uma única parcela, de todos os valores por ele pagos, inclusive a restituição em dobro da comissão de corretagem, devidamente acrescida dos encargos e penalidade previstos em contrato, tais como lucros cessantes, honorários contratuais, inversão da cláusula penal, corrigidos monetariamente pelo INCC, a partir do desembolso de cada parcela realizada. 1.2. Em seu apelo a requerida almeja a reforma da sentença com a condenação do requerente ao pagamento da integralidade dos consectários da sucumbência. Alternativamente, requer a reforma da sentença para: a) que seja julgado improcedente o pedido de rescisão do contrato e devolução das quantias pagas; b) em decorrência do atraso na expedição da carta de habite-se o valor indenizatório seja fixado em quantia equivalente a 0,5% ao mês “pro-rata-die” do que o apelado tiver efetivamente pago do preço da unidade exigível até a data da concessão e emissão da “carta de habite-se” em 6 de setembro de 2017; c) seja declarado que se encontra prescrito o direito, ou improcedente a pretensão, de sua condenação na devolução da comissão de corretagem; e d) que seja afastada sua condenação no pagamento das despesas inerentes à fruição do imóvel na posse do apelado (impostos e obrigações condominiais atinentes ao imóvel objeto do contrato), devidamente comprovadas ou, alternativamente, imposta tal obrigação somente até a data da expedição da carta de habite-se, que se deu em 6 de setembro de 2017. 2. Da preliminar de dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. 2.3. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. 2.4. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura das peças recursais, tanto do autor quanto da ré, ainda que repetidos alguns argumentos utilizados na inicial e na contestação, é possível compreender, com clareza, que as pretensões recursais se voltam contra o conteúdo do julgado discutido. 2.5. Assim, não há qualquer ausência evidente de identidade entre a sentença e os recursos de apelação, vez que os temas lá abordados encontram-se rebatidos no recurso do requerente e da requerida. 2.6. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito dos recursos. 3.1. De acordo com o contrato, firmado em 30/09/11, o prazo para a entrega do imóvel seria em dezembro de 2013, com um prazo de tolerância de 180 dias. Ou seja: o prazo expirou em junho de 2014. 3.2. Apesar de as chaves do imóvel terem sido entregues em 25/11/14, a carta de habite-se foi expedida em 06/09/17, tendo sido averbada em cartório em janeiro de 2019. 3.3. Cabe ressaltar que na data da propositura da ação, em 20/08/19, a apelante Paulo Octávio Investimentos Imobiliários já havia cumprido sua obrigação, uma vez que a carta de habite-se foi expedida em 06/09/17 e averbada no cartório de registro de imóveis em janeiro de 2019. 3.4. Não há nenhum descumprimento contratual por parte da requerida que autorize o pedido exordial de rescisão formulado que não possui o direito de desfazer o negócio que se aperfeiçoou com a entrega das chaves. 3.5. Deve-se destacar que o autor encontra-se na posse do imóvel desde 25/11/14, ou seja, há mais de 7 anos. Desse modo, rescindir o contrato nestas circunstâncias seria ferir de morte o princípio da segurança jurídica. 3.6. O princípio da segurança jurídica apresenta o aspecto objetivo, da estabilidade das relações jurídicas, e o aspecto subjetivo, da proteção à confiança ou confiança legítima, este último originário do direito alemão, importado para a União Europeia e, mais recentemente, para o direito Brasileiro. 3.7. Além disso, frisa-se que não se coaduna com o bom direito que o requerente obtenha judicialmente uma indenização pelo uso do imóvel correspondente, justamente, ao período em que mantém a posse do mesmo, dele se utilizando sem qualquer impedimento, inclusive até hoje e enquanto tramita a presente ação. 4. Da redistribuição dos ônus da sucumbência. 4.1. No que toca à fixação dos honorários advocatícios, eles devem ser redistribuídos, uma vez que os pedidos da inicial foram julgados totalmente improcedentes nesta sede recursal. 4.2. Desse modo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, §8o, do CPC), em R$ 15.000,00, a serem pagos aos patronos da ré. 5. Apelação do autor improvida. 5.1. Apelação da ré parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o arbitramento da verba honorária consoante apreciação equitativa, uma vez que, in casu, não houve condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários deveriam ser fixados sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/4/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024